Tribunal: TJDFT
Processo: 0723283-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO RECURSAL. REJEIÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. EMISSÃO DE PARECER MINUCIOSO. ACERTO NA METODOLOGIA EMPREGADA. RESPEITO AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. A ausência de pedido liminar, em sede de agravo de instrumento, pode configurar mera estratégia processual, hipótese na qual o recorrente pode entender que é melhor aguardar um pronunciamento definitivo do colegiado, em vez de buscar a análise incipiente da matéria, por intermédio de decisão monocrática. O depósito de valor remanescente, efetuado pela parte executada, configura respeito à decisão judicial de origem, que tem exequibilidade imediata, o que não se mostra incompatível com a interposição de recurso, nos termos do artigo 520, § 3o, do Código de Processo Civil. Esses fundamentos não se confundem, pois, com a concordância tácita da parte adversa, quanto ao débito remanescente. Preliminar de perda de objeto recursal rejeitada. A Contadoria Judicial qualifica-se como órgão auxiliar da justiça, dotado de conhecimento técnico e isenção processual, de sorte que os cálculos por ela elaborados revestem-se da presunção de legitimidade e exatidão, não sendo possível infirmá-los mediante impugnação genérica e desprovida de elementos mínimos a indicar o seu eventual desacerto. Se os cálculos realizados pela Contadoria estão de acordo com as determinações judiciais e informações presentes nos autos, não há que falar em nova remessa do feito ao órgão ou em realização de prova pericial.